Tribunal: TJDFT
Processo: 0753773-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE. CURATELA. EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de levantamento de interdição que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar o acerto da sentença, que manteve a interdição plena do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, como regra geral.
4. O magistrado deve analisar o caso concreto a fim de estabelecer o limite da curatela. Deve haver uma proporcionalidade entre as necessidades e circunstâncias de cada caso e a extensão da curatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A interdição plena do curatelado deve ser mantida quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que ele não tem capacidade para reger sua própria vida e administrar seus bens em razão de deficiência que compromete sua capacidade de praticar os atos da vida civil".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 3o, 4o, e 1.767, I; Lei no 13.146/2015, arts. 1o, 2o, caput, 6o, 84, § 4o, e 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.927.423/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.4.2021; TJDFT, ApCiv 07010310920188070003, Rel. Ana Cantarino, Oitava Turma Cível, j. 9.10.2019.